Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-02.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000592-02.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAIALA VIRGINIA CARVALHO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS REJEITADOS.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, aplicando corretamente os princípios constitucionais e legais pertinentes.

II - A renúncia administrativa ao direito de ação judicial é incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

III - Fichas financeiras de produção unilateral não constituem prova suficiente de quitação de débitos.

IV - A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade judiciária (art. 99, §3º, CPC) foi devidamente analisada pelo acórdão embargado.

V - Inexiste dano moral indenizável quando o atraso pontual no pagamento de verbas não demonstra efetiva repercussão na esfera extrapatrimonial.

VI - A pretensão dos recorrentes revela-se meramente infringente, objetivando a rediscussão do mérito.

VII - Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
n.º 8000592-02.2017.8.05.0258 da Comarca de Teofilândia, em que figuram como Embargantes,
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e
LAIALA VIRGINIA CARVALHO OLIVEIRA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios simultâneos opostos por
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e
LAIALA VIRGINIA CARVALHO OLIVEIRA
, pelas razões delineadas no voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA